Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT). LEI No 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) prescrito ao beneficiário para tratamento de episódio depressivo grave resistente, com risco de autoextermínio.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a operadora pode negar cobertura sob alegação de ausência do medicamento no rol da ANS, uso off-label e não atendimento às Diretrizes de Utilização (DUT).
III. Razões de decidir
3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil.
4. A Lei no 14.454/2022 incluiu os §§ 12 e 13, no art. 10, da Lei no 9.656/98, impondo a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente, mesmo fora do rol da ANS, desde que comprovada eficácia científica.
5. A prescrição médica juntada aos autos demonstra refratariedade aos tratamentos convencionais e necessidade do medicamento para evitar agravamento do quadro clínico e risco de suicídio. O relatório técnico indica que Spravato é aprovado pela ANVISA para transtorno depressivo maior com ideação suicida, não se tratando de uso experimental.
6. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao médico, e não à operadora, definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa baseada apenas na ausência de previsão no rol da ANS ou no descumprimento da DUT (REsp 2.037.616/SP; AgInt no AREsp 2.030.078/MS).
7. A alegação de uso domiciliar não procede, pois a bula do medicamento prevê administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob supervisão profissional.
8. Precedentes do STF (ADI 7088 e correlatas) e do Superior Tribunal de Justiça - STJ confirmam a natureza exemplificativa do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura em casos excepcionais, quando demonstrada a eficácia e urgência do tratamento.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
Tese de julgamento: " “1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente sob alegação de ausência no rol da ANS ou descumprimento da DUT, quando comprovada a eficácia científica e a urgência terapêutica. 2. A Lei no 14.454/2022 impõe a cobertura de tratamentos indicados pelo médico, mesmo fora do rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais.”